Tribunal: STF
Processo: ARE 1563419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. DIFERENÇAS DE PARCELAS RELATIVAS À PENSÃO POR MORTE INDEVIDAMENTE DECOTADAS A TÍTULO DE “ABATE TETO”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº12.950/1999, ATÉ A DATA EM QUE EFETIVAMENTE CESSARAM OS INDEVIDOS DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Tratando-se de pedido de pensão por morte, aplica-se a legislação vigente à época do fato gerador do benefício, qual seja, o falecimento do segurado, a teor do disposto no Enunciado Sumular nº 340 do STJ, in verbis: "A Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."



    2. Na espécie, o direito à paridade encontrava previsão no § 4º do art. 40 da CF/1988, na sua redação original, que assim dispunha: “Art. 40 […] § 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei”.



    3. Nesse panorama, cumpre reconhecer o direito da demandante a receber, a título de pensão por morte, proventos iguais ao do instituidor de sua pensão, se vivo fosse e na ativa estivesse.



    4. No que se refere às diferenças relativas ao período de agosto de 1996 até setembro de 1999, período anterior à edição da Lei nº 12.950/1999, que implantou o subsídio para membros do Ministério Público Estadual, ou seja, a partir de 01 de outubro de 1999, não prospera a pretensão autoral, porquanto não restou demonstrado os valores efetivamente recebidos no período, mediante a apresentação dos respectivos extratos de pagamentos, ônus processual da demandante.



    5. Devem ser reconhecidos como indevidos os descontos realizados após a implantação do subsídio, ou seja, a partir de 01 de outubro de 199, pois, do extrato de pagamento adunado aos autos, verifica-se o reconhecimento pelo Ente estatal, na esfera administrativa, do direito da demandante à pensão no valor bruto de R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais), valor correspondente ao que seria percebido pelo instituidor da pensão, se vivo fosse na ativa estivesse, conforme dispunha o art.40 da CF na sua redação original.



    6. Sendo o valor bruto recebido pela demandante inferior ao valor percebido por Procurador de Justiça, fixado em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) pela Lei nº 12.950/1999, conclui-se que não há extrapolação do teto remuneratório previsto constitucionalmente e, portanto, indevido o desconto de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais) realizado nos proventos da demandante, por contrariar o art. 40, § 4º, da CF, na sua redação original.



    8 . Nessa perspectiva, a sentença deve ser parcialmente reformada, condenando-se o Estado do Ceará a restituir à autora os descontos indevidamente efetuados em seus proventos a partir de 1ª de outubro de 1999, até a data em que efetivamente cessaram os descontos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.



    9. Atualização monetária pelo IPCA-E (STJ, 1º Seção, REsp 1.495.146-MG) e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da data de cada desconto indevido até 08/12/2021, haja vista que em 09/12/2021, passou a incidir, por força da EC 113/2021, a taxa Selic.



    10. Custas e honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a serem arbitrados em liquidação de sentença, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, observado ainda a regra do art. 86, caput, ambos do CPC.



    9. Sentença reformada em parte. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente